Tribunal: TJSP
Processo: 1510715-10.2022.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Feminicídio
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Pronúncia mantida por feminicídio praticado com o emprego de asfixia (art. 121, § 2o, III e VI, na forma do § 2-A, I, do Código Penal). Requisitos de materialidade e autoria bem caracterizados nos autos. Evidências mais que suficientes a mandar a causa a julgamento popular pelo Tribunal do Júri, foro apropriado para tanto. Recurso improvido.